Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25749505, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 24350080 – Pág. 8; b) a expedição do competente precatório em favor do anuente FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (ID 23028440), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante do ID 23028430; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA, FELIPE JOSE DE LIMA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO, FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, GEIZA DE NORONHA FONSECA e GILCE SANT’ANNA TELES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista a decisão saneadora proferida nos autos do EME 0006929-34.2010.8.07.0000 (doc. anexo); d) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais exequentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido. No ID: 25830964, o Distrito Federal pugnou pelo prosseguimento regular do feito. No ID: 26529887, o SINDIRETA requereu o deferimento da habilitação dos sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS. O DF, intimado sobre os pedidos do exequente de ID: 25749505, requereu a manutenção da suspensão do processo (ID: 26531024). Nesse quadro, ao DISTRITO FEDERAL, para se manifestar quanto à petição de ID: 26529886 e para sanar a contradição existente entre os pedidos que formulou nos ID: 25830964 e 26531024. Brasília, 19 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador